Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABÍVEL.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. In casu, o embargante, ora agravante, não pretendia suprir qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial vergastada, mas, sim, modificar o entendimento do Juízo de primeiro grau que não se alinhou aos seus interesses. Ora, para tal situação, caberia ao embargante fazer uso do recurso cabível previsto na legislação, o que impõe, com isso, a manutenção da multa imposta na forma do § 2° do art. 1.026 do CPC.

3. Recurso desprovido.